Tribunal: TJMT
Processo: 1000477-61.2023.8.11.0052
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000477-61.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 300.892.471-91 (APELANTE), RAFAEL DA SILVA FERRARI - CPF: 061.607.061-60 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA. CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE.

DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE
.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relação jurídica e empréstimos comprovados
, diante da juntada de contratos assinados digitalmente, documentos pessoais, biometria facial, transcrição da contratação, geolocalização, bem como comprovante de transferência na conta bancária de titularidade da parte autora, de modo que demonstrada a regularidade negocial.

Recurso conhecido e desprovido.

Honorários advocatícios sucumbenciais majorados,
em atenção ao artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

PEDRO TEIXEIRA DA SILVA
interpôs

Recurso de Apelação Cível de n. 1000477-61.2023.8.11.0052 contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais” ajuizada pelo próprio recorrente, em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
- objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica com a requerida - perante a Vara Única da Comarca de Rio Branco - MT.

A sentença (ID.

228809246) julgou improcedente a pretensão inicial, e, condenou o autor em honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, de exigência suspensa diante da justiça gratuita deferida.

O apelante em suas razões (ID.

228809250) alega que a causa versa sobre 06 (seis) empréstimos consignados, vinculados a aposentadoria do recorrente, que não foram solicitados, nem autorizados pelo mesmo, que nunca formalizou e nem pretendeu formalizar nenhum dos contratos de empréstimos consignados com o banco recorrido, logo o mesmo aplicou um GOLPE na parte recorrente, pessoa idosa.

Argumenta que os supostos contratos foram inclusos no dia 22/04/2021. Logo, não é possível que contratos celebrados no dia 26/04/2021, sejam inclusos junto ao INSS em data anterior. Resta claro que não são regulares as supostas contratações. A documentação juntada pelo Banco Recorrido, não comprova a validade e legalidade das supostas contratações.

Aduz que a sentença ignorou a não juntada dos supostos contratos originários em que alegou o recorrido, vez que não se trata dos mesmos contratos discutidos na presente ação.

Afirma que o apelado não comprova as contratações dos supostos contratos originários e não comprova os supostos contratos de refinanciamentos, como alega. Outrossim não há que se falar em regularidade das contratações, pois o apelante não solicitou/autorizou e muito menos tinha ou teve ciência das supostas contratações.

Sustenta que não teve ciência das supostas contratações e muito menos das cláusulas que envolvem os contratos, sendo certo que não apresentou aceite para que fossem vinculados em seu benefício.

Requer seja o recurso acolhido e provido para julgar procedente a declaração de inexistência dos débitos, a nulidade dos contratos, a devolução dos valores descontados indevidamente da aposentadoria do recorrente em dobro e o arbitramento de indenização a título de danos morais, não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões sob ID.
228809254.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A tese recursal reside
na afirmação de ausência de relação jurídica com a instituição financeira.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Analisando os documentos anexados, tenho que a instituição financeira apelada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, com a juntada de várias provas de contratação, vejamos:

ID. 228809211:

ID. 228809213:

ID. 228809216:

Verifico que o apelado comprovou nos autos a relação jurídica legítima com o apelante, juntando os respectivos contratos devidamente assinados digitalmente, documentos pessoais, biometria facial, transcrição da contratação, geolocalização, bem como o TED realizado na conta bancária de titularidade da parte autora, de modo que demonstrada a regularidade negocial.

É prática bancária comum, até mesmo pela comodidade do consumidor e praticidade na concessão de empréstimos, as contratações por meio digital, como se deu no presente caso.

Ademais, verifico comprovante de transferência (ID. 228809209), demonstrando pagamento em conta realizada pela instituição financeira para a conta indicada como sendo de titularidade do autor:

Inclusive mesma conta indicada contratualmente (ID. 228809222):

Por sua vez, a parte apelante/autora não demonstrou não ser titular da referida conta bancária (CEF, Agência 704 – Conta Corrente 18252-3) ou que não recebeu o valor indicado pelo TED.

Comprovados os depósitos realizados na conta do autor, demonstrada a contratação via digital, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inexiste censura a ser realizada na sentença objurgada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente
.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022). (gn).

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos referentes aos depósitos realizados, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Diante dessas evidências, caberia à apelante provar que o crédito não foi liberado em sua conta bancária na data indicada pelo comprovante ou que não possui a referida conta.

A jurisprudência deste sodalício corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “São válidos os contratos de empréstimo consignado celebrados entre o consumidor analfabeto e o Banco réu, quando comprovada a contração por instrumento firmado a rogo e o recebimento, pelo consumidor, do montante contratado.” (STJ - AREsp: 1888233 PE 2021/0149738-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 02/06/2021).’’ Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação.
(TJ-MT 10008663720218110110 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022) (gn).

Destarte, devidamente comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como realização de negócio bancário e recebimento de valores pela requerente, em total dissonância a versão trazida inicialmente.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino a majoração
dos honorários advocatícios recursais para o importe de 15% (quinze por cento) com base no artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024